Tribunal: TJBA
Processo: 8026766-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026766-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: AIRTON RIBEIRO GOMES

Advogado(s)
:
TAMARA DOS REIS DE ABREU

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO FUNDADA EM PLAUSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC). O consumidor alega ter sido induzido a erro, pretendendo contratar empréstimo consignado tradicional. Houve interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo e negou provimento ao recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, aptos a manter a suspensão dos descontos até o julgamento final da lide na origem.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito reside na verossimilhança da alegação de falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC). A complexidade da modalidade RMC, que gera dívida de caráter rotativo e indeterminado, aliada à condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso e aposentado, sugere possível vício de consentimento.

O perigo de dano é manifesto, uma vez que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência digna da parte agravada.

A existência de termo de adesão assinado e a prova de utilização do crédito não afastam, em sede de cognição sumária, a possibilidade de erro substancial quanto à modalidade de crédito efetivamente contratada, sendo prudente a manutenção da suspensão dos débitos até a exauriente instrução probatória.

Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática antecedente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026766-65.2025.8.05.0000 e Agravo Interno conexo, em que figuram como Agravante o
BANCO BMG S.A.
e como Agravado
AIRTON RIBEIRO GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04